Tribunal: TJDFT
Processo: 0730316-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730316-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANA PAULA BATISTA DA SILVA MELO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Processo n° 0710800-82.2021.8.07.0020, deferiu, em parte, a tutela cautelar em caráter antecedente, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela cautelar em caráter antecedente ajuizado por ANA PAULA BATISTA DA SILVA MELO em face de BANCO DO BRASIL S/A. Narra a autora ter firmado com o réu diversas operações de crédito, efetivados por meio de empréstimos, utilização de cheque especial e cartão de crédito. Contudo, em decorrência de crise financeira, não teria conseguido adimplir as prestações referentes aos empréstimos. Na tentativa de renegociar seus empréstimos, buscou acesso a seu histórico financeiro. Porém, a parte ré não teria fornecido os documentos pretendidos pela autora. Requer: (i) A entrega, pela ré, de todos os extratos das operações realizadas com a autora; (ii) O cancelamento de conta corrente; (iii) Seja a ré impedida de inscrever seu nome em cadastro de inadimplentes. Custas pagas (ID 102041725). É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 305 do CPC, no procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, a petição inicial indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito e o perigo de dano: Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em relação ao pedido de fornecimento dos extratos das operações realizadas, verifico a plausibilidade jurídica para o deferimento. É que tais informações são indispensáveis à propositura de eventual ação judicial que vise à correção dos juros ou mesmo o ressarcimento de valores indevidamente pagos. Por outro lado, a autora afirma ter deixado de pagar as parcelas referentes ao contrato, de modo que a cobrança, em face do inadimplemento, a priori, não constitui medida ilegal ou abusiva. Em relação ao cancelamento da conta corrente, não verifico urgência a demandar atuação do Poder Judiciário. Ante o exposto, atendidos parcialmente os pressupostos legais, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente apenas para determinar à ré a apresentação de todos os contratos e extratos de operações de fornecimento de crédito à autora, incluindo empréstimos em qualquer modalidade. Cite-se para apresentar resposta em 5 dias, na forma do disposto no art. 306 do CPC. Intimem-se. De acordo com o disposto no art. 308 do CPC, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal deverá ser formulado pela autora no prazo de 30 (trinta) dias. Intimem-se. Águas Claras, DF, 3 de setembro de 2021 02:58:29.” Em síntese, o Agravante defende a desnecessidade da propositura da demanda de origem, sob o argumento de que é fato notório que fornece a seus clientes cópia de todos os contratos e extratos mediante solicitação administrativa. Salienta que não há pretensão resistida no presente caso, sobretudo porque não existe documentação que comprove a recusa do Agravante em apresentar os documentos requeridos. Defende a inaplicabilidade do art. 382 do CPC, porque a Agravada não comprovou que a instituição financeira se recusou a entregar os documentos pleiteados, de modo que não haveria adequação/utilidade na medida proposta. Argumenta que, nos termos dos artigos 396 e seguintes do CPC, a determinação judicial de exibição de documento ou coisa somente é aplicável quando indispensável para a formação do convencimento do juízo e que, no caso, é evidente que a Agravada possuía outros meios de conseguir os documentos ou comprovar o que teria ocorrido. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, nos moldes arrazoados. É o relatório. Decido Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso dos autos, o Agravante requer que o presente agravo seja recebido no efeito suspensivo. Para tanto, argumenta, em síntese, a desnecessidade da propositura da ação de origem, porquanto não houve resistência na apresentação dos documentos solicitados. No caso, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, especialmente o perigo de dano. Sucede que, sem desprezar os argumentos do Agravante, a situação examinada não evidencia risco de dano grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento deste recurso, sobretudo porque a decisão agravada apenas determinou a apresentação de todos os contratos e extratos de operações de fornecimento de crédito da Agravada, documentação esta que, conforme alegado pelo próprio Agravante, poderia ter sido disponibilizada por simples requerimento da cliente. Assim, a priori, a mera apresentação de contratos e extratos não evidencia perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da medida vindicada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora